Tribunal: TJMT
Processo: 1033336-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033336-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (EMBARGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUPOSTO JULGAMENTO DE QUESTÃO ESTRANHA AO RECURSO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RECURSAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira
em virtude de A
córdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Contratual
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Danos Morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) verificar a existência de omissão no
A
córdão, sob o argumento de que o julgamento est
á
fundamentado em questão diversa daquela devolvida à apreciação do Tribunal; e b) examinar se houve efetivo enfrentamento das teses relativas à desnecessidade da perícia grafotécnica e à alegada exorbitância dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento devolveu ao Tribunal, de forma clara, as teses relativas à necessidade da perícia grafotécnica, diante da impugnação da assinatura, e à proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais.

4. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente ambas as questões
; afastou
a alegação de mudança indevida da causa de pedir e consigno
u
que o reconhecimento dos descontos não implica admissão da validade do negócio jurídico.

5.
A necessidade da prova pericial foi reconhecida com fundamento no art. 156 do CPC e no Tema 1061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de
comprovar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

6.
O valor dos honorários periciais foi considerado adequado, à luz do art. 465, § 3º, do CPC, da Resolução CNJ nº 232/2016 e de precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente as teses devolvidas
em Agravo de Instrumento.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso
Embargos de Declaração opostos p
elo
Banco BMG S.A.
contra
do Acórdão de Id. 336885885
,
que desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, o
decisum
é omisso, por estar fundamentado em
questão diversa daquela efetivamente devolvida à apreciação do Tribunal
.

Sustenta que a Câmara deixou
de analisar o mérito do
Agravo de Instrumento
,
o q
ue configura omissão sanável por meio de
ste Recurso
.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com o pronunciamento do Tribunal sobre o conteúdo efetivo do Agravo de Instrumento.

Manifestação de Leila Santos Romero de Souza no Id. 340352850

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco BMG S.A. opôs
o Integrativo
sob a alegação
de
que
o Acórdão
desproveu o Agravo de Instrumento
por ele interposto é omisso.

De acordo com o alegado,
o
decisum
est
á
fundamentado em questão diversa daquela efetivamente devolvida à apreciação do Tribunal, sem análise do mérito do recurso.

Razão não lhe assiste.

No

Recurso de
Agravo de Instrumento
o
Banco devolveu ao Tribunal, de forma clara, duas questões centrais: a alegada desnecessidade da perícia grafotécnica, sob o argumento de inexistência de fraude e de suposta mudança indevida da causa de pedir; e a alegada exorbitância do valor fixado a título de honorários periciais.

A leitura do Acórdão recorrido deixa evidente que o Colegiado
enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, ambas as questões.

Com efeito, ao analisar a tese de mudança indevida da causa de pedir,
consignou-se
que não houve inovação dos fundamentos da demanda,
esclarecendo que a
Agravada
, desde a petição inicial, impugnou a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado e negou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pela instituição financeira.

A circunstância de
Recorrida
reconhecer a existência de descontos em seu benefício previdenciário foi corretamente dissociada do reconhecimento da validade do negócio jurídico, afastando a argumentação central do Agravante.

Da mesma forma,
a Câmara
examinou a necessidade da prova pericial grafotécnica
.

A
ssent
ou-se
que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura demanda conhecimento técnico especializado, nos termos do art
igo
156 do CPC, além de registrar, com apoio no Tema 1061 do STJ, que o ônus de comprovar a autenticidade do contrato incumbe à instituição financeira quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

Também foi devidamente apreciada a insurgência quanto ao valor dos honorários periciais
e o
Colegiado conclu
iu
, com base no art
igo
465, § 3º, do CPC, na Resolução CNJ n
.
º 232/2016 e em precedentes desta Corte, que o montante fixado não
é
excessivo ou desproporcional.

Diante disso, não procede a alegação de que o
A
córdão teria decidido questão estranha ao objeto do Agravo de Instrumento ou deixado de apreciar o mérito recursal. Ao contrário, o
decisum
enfrentou diretamente as teses deduzidas pelo Banco, apenas conferindo-lhes enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelo Embargante.

Nesse contexto, observa-se que a
inconformidade manifestada nos Embargos traduz, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos
Embargos
d
e Declaração
.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026